Tribunal: CARF
Processo: 10840.901812/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901812/2013-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.688 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 208-216 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 04-52.014, da 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 193-197), em sessão realizada em
20 de fevereiro de 2020, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 71-73 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fl. 194.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901812/2013-69
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901812/2013-69

OBJETO Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório de fls. 56, referente ao Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, do Período de Apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 demonstrado no
PER/DCOMP no 00712.66296.211212.1.7.02-3467. Valor pleiteado R$ 44.324,98,
valor reconhecido R$ 39.769,18.

3. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, a Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que o fisco desconsiderou as notas
ficais e respectivas retenções dos valores que compõem o saldo negativo. Juntou notas fiscais
que comprovariam as alegações. Ao final, requereu a procedência da Manifestação.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado entendeu que a mera juntada de notas fiscais não é suficiente para
comprovar a retenção. A análise é feita a partir das declarações transmitidas pelas fontes
pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo. Não sendo
possível comprovar por meio das declarações, caberia à Interessada juntar documentação que
comprovasse as alegações. Indicou como deveria ser feita a comprovação. Contudo, ressaltaram
os julgadores que apenas documentos elaborados pela própria interessada não seriam suficientes.
5. Quanto ao pedido de diligência, a Turma da DRJ entendeu que ele deve ser
deferido apenas quando houver provas que se submetam a analise, o que não ocorreu no caso.

II. Recurso Voluntário
6. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) a aplicação da Verdade Material, pois a Autoridade
deve promover atos e diligências necessárias à verificação da efetiva e correta realização do fato
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901812/2013-69

gerador, de forma a atender, inclusive, o Princípio da Legalidade. Havendo dúvida em relação
aos fatos, a norma não pode incidir; b) anexadas as notas que demonstram a retenção do valor
que foi utilizado para formação do crédito, deveria haver o deferimento do crédito. Cita doutrina,
bem como, que o Agente fiscal deveria ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores
elas haviam pago; c) da forma como agiu, a Autoridade cerceou o direito de defesa da
Recorrente, além de ter infringido o art. 30 da Lei 10.833 e art. 714 do RIR, pois a
responsabilidade das retenções é das fontes pagadoras; d) apresenta como documentação as
chamadas “francesinhas”, que são os extratos de movimentação dos títulos emitidos no período.
Cita exemplos que são comprovadas pelos documentos. Ao final, requereu o provimento do
Recurso, para que o direito creditório fosse totalmente reconhecido.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e no art. 6° da Portaria RFB no
543 de 20/03/2020, a qual dispõe sobre a suspensão de prazos processuais no âmbito da RFB
durante o curso da Pandemia, bem como na constatação da data de intimação da decisão da DRJ
(fl. 205 – 20/04/20), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl. 206 – 22/06/20),
conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Comprovação de retenção na fonte
11. A discussão gira, preponderantemente, em torno da comprovação da retenção
na fonte de valores tributários. A Recorrente apresentou, além da relação de clientes que teriam
efetuado as retenções (fl. 100) e as notas fiscais relativas às operações onde deveria haver as
retenções (fls. 101-166), o que chama de “francesinhas”, que seria uma lista, fornecida pela
instituição bancária, a qual representa “extrato de movimentação dos títulos emitidos no
período”. Diferentemente dos outros documentos, apresentados junto com a MI, as francesinhas
foram apresentadas com o Recurso Voluntário. Essa lista tem 146 páginas (fls. 217-362) e,
segundo a Requerente, comprovaria o recebimento dos valores líquidos, já sem o montante
retido. Cita a Contribuinte exemplos, como se observa a seguir (fl. 213).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901812/2013-69

12. Ao analisar o primeiro exemplo indicado pela Interessada se observa que as
informações são as seguintes, em relação aos tomadores e os créditos:
CNPJ
Tomador
NF
Valor NF
Bruto
Valor NF
Líquido
Fl.
Valor na
Francesinha
Fl.
Ret. IRRF
(fl. 100)
Valor não
confirmado
no DD (fl.
63)
04.530.816/0
002-69
TRBR Indústria e
Comércio Ltda
023723
R$ 8.485,00
R$ 7.089,22
-
R$ 7.089,22
279/282
/302/31
2/315/3
24/326/
341/342
R$ 84,85
R$ 531,77

13. Primeiramente, constata-se que a nota indicada no primeiro exemplo no
Recurso Voluntário não consta nos Autos. A que mais se aproxima estaria à fl. 115, mas sem
coincidir com o número da nota apontada à fl. 100, que seria NF n° 023723. Na francesinha,
valor líquido da nota destacada consta às fls. 279/282/302/312/315/324/326/341 e 342. Quanto
ao valor retido indicado pela Recorrente, em sua tabela de fl. 100, seria este de R$ 84,85.
Contudo, ao verificar no DD, o valor não homologado em relação ao tomador com o CNPJ
indicado, seria de R$ 531,77. É possível afirmar, com base nesses dados que não há
esclarecimento suficiente para que se chegue à conclusão de que os créditos pleiteados existem.
Por outro lado, entende-se que há indícios que, desde que melhor instruídos, podem levar ao
reconhecimento do crédito. As dúvidas devem ser sanadas por aquele que tem ônus da prova, no
caso a Contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC, uma vez que o se trata de pedido de
compensação, formulado por ela.
14. É para se ressaltar que vários dos registros constantes nas francesinhas foram
igualmente apresentados nos Processos nos 10840.901808/2013-09, 10840.901810/2013-70,
10840.901811/2013-14 e 10840.905425/2013-00.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901812/2013-69

15. Assim, com fundamento na Verdade Material, bem como no art. 29 do Dec.
70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligência, para que a Requerente elucide as
contradições apontadas nos documentos apresentados, sob pena de indeferimento.

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que a Recorrente seja intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da
seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos
pela Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
documentos comprovam a origem de quais créditos. Deve esclarecer porque os
valores não coincidem;
b. Justifique porque constam junto às francesinhas vários valores iguais e que
dizem respeito ao mesmo tomador em relação ao exemplo utilizado no texto do
voto. Inclusive, qual dos valores se refere aos montantes retidos e não
reconhecidos. O mesmo deve ocorrer nos outros casos, caso haja números
repetidos;
c. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos;
d. Apresente outras informações, apontamentos e documento que entenda
relevantes para o caso.
17. Em seguida e independente da apresentação dos documentos acima retornem
os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 369
DF CARF MF
Original